Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716339-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE FÁTIMA DA CUNHA contra BANCO DO BRASIL S.A. em face de Decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. A parte Agravante MARIA DE FÁTIMA DA CUNHA requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência no ID 16857774. Intimada a parte Agravante pelo Despacho de ID 17480313 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 17914445, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar acerca do Despacho de ID 17480313. Assim, em que pese intimado para demonstrar a necessidade de litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, a parte Agravante ficou inerte, não comprovando a alegada hipossuficiência, sendo, portanto, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada para recolher o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias. Por meio de Certidão (ID 18294464), a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que decorreu o prazo legal sem que a parte AGRAVANTE tenha interposto recurso da r. decisão ID 17940554. É o relatório. DECIDO. Visto que o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido, fazia-se necessário o recolhimento do preparo no prazo estabelecido em decisão, porém, mesmo com a intimação, a parte agravante não realizou tal preparo, restando, assim, a aplicabilidade de pena de não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 15:14:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador